Tribunal: STF
Processo: RE 1547031
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ADI 4.905 E RE 796.939. TEMA 736/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que: (i) no julgamento da ADI 4.905, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (incluído pela Lei n. 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei n. 13.097, de 19 de janeiro de 2015), que previa o pagamento da multa isolada diante da mera negativa de homologação de compensação tributária; (ii) ao apreciar o RE 796.939, paradigma do Tema 736/RG, o STF reafirmou a inconstitucionalidade tanto do já revogado § 15 quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, bem como assentou inconstitucional a multa isolada prevista em lei em decorrência da mera negativa de homologação de compensação tributária; e (iii) inexiste violação à cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Colegiado decidiu a questão à luz da jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema 736/RG, no tocante à multa isolada aplicada à parte recorrida.



    2. A parte agravante assevera inaplicável o entendimento fixado na ADI 4.905, bem como no Tema 736/RG, uma vez que a controvérsia versada na hipótese se refere à multa imposta em decorrência do indeferimento de pedido de ressarcimento ante a falsidade no pleito apresentado pelo sujeito passivo, e não em razão do indeferimento do ressarcimento em si. Aduz que o § 16 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 não foi objeto de exame específico no Tema 736/RG ou na ADI 4.905, a justificar a aplicação da reprimenda.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário adotou ótica em harmonia com a jurisprudência do STF acerca do debate.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADI 4.905, Rel. Min. Gilmar Mendes, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, incluído pela Lei n. 12.249/2010, alterado pela Lei n. 13.097/2015, que previa o pagamento da multa isolada diante da mera negativa de homologação de compensação tributária.



    5. No julgamento da ADI, ficou evidenciada a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e a revogação dos §§ 15 e 16 pela Medida Provisória n. 656/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.097/2015.



    6. Ao julgar o RE 796.939, paradigma do Tema 736/RG, o STF reafirmou serem inconstitucionais tanto o já revogado § 15 quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, bem como assentou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistir em ato ilícito.



    7. Conforme disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC, fica dispensada a observância da cláusula de reserva de plenário quando o pronunciamento estiver respaldado em precedente do plenário do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.